Tribunal: TJDFT
Processo: 0727015-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PEDIDO DE PARTILHA. PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRENTE. MÉRITO. REGIME DE SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS. VEÍCULO. BEM NÃO PARTILHÁVEL. DILAPIDAÇÃO PATRIMÔNIO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. É vedado à parte inovar em seus pedidos no segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Assim, no âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no Juízo a quo.
1.1. Verificando-se que o agravo se insurge contra matéria decidida pelo Juízo a quo, não resta configurada supressão de instância. Preliminar de inovação recursal rejeitada.
2. Diante de escritura pública de união estável com eleição do regime de separação de bens e ausente qualquer comprovação de que o bem foi adquirido com esforço comum das partes ou de ameaça de dilapidação do patrimônio, conclui-se que o reconhecimento do veículo como bem partilhável exige incursão probatória. Incabível, assim, a antecipação de tutela para a apreensão do veículo.
3. Rejeitada preliminar de inovação recursal. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.